Tribunal: TJSP
Processo: 2136318-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Autor beneficiário do plano de saúde com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). Prescrição médica indicando tratamento home care. Recusa do plano de saúde. Súmula 90 deste E. Tribunal prevê: "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Autor beneficiário do plano de saúde com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). Prescrição médica indicando tratamento home care. Recusa do plano de saúde. Súmula 90 deste E. Tribunal prevê: "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento indicado por médico de confiança do beneficiário, que previamente já tenha definido quais os cuidados e tratamentos necessários diante das condições e particularidades do paciente. Alerta para os limites do home care. Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136318-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada IOLANDA DA SILVA DE FRIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
2
VOTO No: 22235
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2136318-58.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: IOLANDA DA SILVA DE FRIAS
JUIZ: DRA. FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Autor
beneficiário do plano de saúde com quadro de acidente vascular
cerebral
isquêmico
(AVCi). Prescrição médica indicando
tratamento home care. Recusa do plano de saúde. Súmula 90 deste
E. Tribunal prevê: “Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.
Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento indicado por
médico de confiança do beneficiário, que previamente já tenha
definido quais os cuidados e tratamentos necessários diante das
condições e particularidades do paciente. Alerta para os limites do
home care. Agravo desprovido, com observação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a
agravada alega que sofreu um acidente vascular cerebral, encontrando-
se internada desde o ocorrido, no momento da distribuição do processo
originário. Em razão do seu quadro, afirma necessitar de tratamento de
fisioterapia e fonoaudiologia e solicitou que o tratamento fosse realizado
em caráter domiciliar, através do Home Care, o que foi alega ter sido
negado pela Agravante.
A agravante se insurge com a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
3
urgência que a determinou que forneça integralmente tratamento
multidisciplinar home care nos termos da prescrição médica a partir da
alta hospitalar da autora, fixando multa diária em R$ 1.000,00, limitada
a 30 dias, em caso de descumprimento desta.
Aduz a agravante inexistir cobertura contratual, diz
não ser obrigada a custear a assistência domiciliar prescrita à agravada
em caráter de home care.
Contrarrazões apresentadas às págs. 50/54.
É o relatório.
A Súmula 90 deste E. Tribunal prevê: “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home
care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer.
Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento
indicado por médico de confiança do beneficiário, que previamente já
tenha definido quais os cuidados e tratamentos necessários diante das
condições e particularidades do paciente.
Conforme decisão proferida no julgamento do Resp.
1378707 RJ, acórdão relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino
(terceira Turma), julgamento realizado no dia 26/05/2015, o serviço
“home care” é prolongamento do atendimento hospitalar, consta
expressamente de ementa de referido acórdão, verbis: “2 - O serviço de
"home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do
tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser
limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a
interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da
forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado
normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca
do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
4
saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar
(home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar,
desde que observados certos requisitos como a indicação do médico
assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio
contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por
dia supera o custo diário em hospital”.
Assim, cuidando de tratamento que pode ser feito em
casa, e não sendo imprescindível a internação hospitalar,
inquestionável, que é até mais benéfico ao plano de saúde que o
tratamento ocorra na residência do paciente, e não em recinto
hospitalar.
A responsabilidade dos planos de saúde para estes
casos parecer ser indubitável.
Porém, conforme já ressaltado por esta Câmara, na
Relatoria
do
Des.
Grava
Brazil
(apelação
cível
n.
1017338-73.2014.8.26.0003), os serviços de “home care” a que está
obrigado o plano de saúde são aqueles de natureza técnica/clínica,
prescritos pelos médicos, bem como materiais, medicamentos e
alimentação especial a que faria jus o beneficiário do plano e saúde no
caso de internação hospitalar, substituída pela internação domiciliar.
Em pesquisa aos sites de saúde (http://saude.ig.com.br/minhasaude/2014-06-27/no-brasil-home-care- e-confundido-com-servico-de-cuidador-entenda-a-diferenca.html),
observa-se uma confusão entre o serviço de cuidador e “home care”.
Transcrevo abaixo trecho do texto acima:
“A diferença é simples: a atenção domiciliar tem a
função de administrar medicações que uma pessoa sem formação não
poderia fazer (injeções, por exemplo), além de manter o paciente em
vida e recuperando-se cada dia mais. Já o papel dos cuidadores é visar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
5
pelo bem-estar do paciente, como higiene pessoal não é papel dos
enfermeiros do atendimento domiciliar dar banho em casa em um
paciente acamado. A alimentação também é tarefa do cuidador, que
deve seguir as ordens da nutricionista. A essa profissional cabe preparar
o diário alimentar, mas não cozinhar para o paciente, tampouco dar a
comida à beira do leito”.
Assim,
nos
termos
da
súmula
acima
citada,
obrigatória é a cobertura do “home care”, em caso de indicação médica,
sendo controversa tão somente sua abrangência, que deve ser
consideradas como aquelas que sejam de natureza técnica/clínica, que
seriam necessários profissionais habilitados caso fossem realizadas no
hospital.
Abaixo, jurisprudência proferida pelo C. STJ:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR.
CONVERSÃO
EM
ATENDIMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
SERVIÇO
DE
HOME
CARE.
CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DAS
PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA.
1. Ação ordinária que visa a continuidade e a
prestação integral de serviço assistencial médico em
domicílio (serviço home care 24 horas), a ser
custeado pelo plano de saúde bem como a
condenação por danos morais.
2. Apesar de os planos e seguros privados de
assistência à saúde serem regidos pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
6
9.656/1998, as operadoras da área que prestam
serviços remunerados à população enquadram-se no
conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de
consumo, devendo ser aplicadas também, nesses
tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos
incidem conjuntamente, sobretudo porque esses
contratos, de longa duração, lidam com bens
sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da
Súmula no 469/STJ.
3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento
médico em domicílio não ter sido incluído no rol de
procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem
ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a
cláusula contratual que importe em vedação da
internação domiciliar como alternativa de substituição
à
internação
hospitalar,
visto
que
se
revela
incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o
usuário (consumidor) em situação de desvantagem
exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990).
Precedentes.
4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca
por
atenuar
o
atual
modelo
hospitalocêntrico,
trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá
tratamento humanizado junto da família e no lar,
aumentando as chances e o tempo de recuperação,
sofrendo menores riscos de reinternações e de
contrair infecções e doenças hospitalares, mas
também, em muitos casos, é mais vantajoso para o
plano de saúde, já que há a otimização de leitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
7
hospitalares e a redução de custos: diminuição de
gastos
com
pessoal,
alimentação,
lavanderia,
hospedagem (diárias) e outros.
5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem
a utilização do serviço, a internação domiciliar pode
ser obtida como conversão da internação hospitalar.
Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver
condições estruturais da residência, (ii) de real
necessidade
do
atendimento
domiciliar,
com
verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da
indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da
família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não
afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses
em que o custo do atendimento domiciliar por dia
não supera o custo diário em hospital.
6. A prestação deficiente do serviço de home care ou
a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a
disponibilização da reinternação em hospital, gera
dano moral, visto que submete o usuário em
condições precárias de saúde à situação de grande
aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa
o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera
liberalidade em seu fornecimento.
7. Recurso especial não provido.”
Do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136318-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22235 - R
8
SILVÉRIO DA SILVA
Relator